Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-10.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
15/09/2021
Número: 0600581-10.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/06/2021
Processo referência: 0600581-10.2020.6.16.0034
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600581-
10.2020.6.16.0034 que julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha apresentadas pelo
candidato postulante ao cargo de Vereador do município de Inácio Martins/PR, Ernani Horst, com
fulcro no art. 30, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução-TSE 23.607/2019,
ficando ainda ciente o candidato de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de
apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75, da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
Aplicou a multa prevista no art. 27, §4º da Resolução-TSE nº 23.609/2019, no valor de 100% do
limite excedido, ou seja, R$ 467,23 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos),
através do recolhimento da GRU e comprovação nos autos, no prazo de cinco dias contados do
trânsito em julgado desta decisão. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Ernani Horst, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Inácio Martins/PR, aprovadas com ressalvas porque foi
detectado que o candidato extrapolou o limite de gastos com recursos próprios (art. 27, § 1º,
Resolução-TSE nº 23.607/2019). O candidato doou 3,80% acima do permitido pelo limite de gastos,
convertido em reais refere-se ao valor de R$ 467,23 (soma dos recursos próprios menos 10% do
limite de gastos fixado para a candidatura)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ERNANI HORST VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
ERNANI HORST (RECORRENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
PEDRO DA SILVA QUEIROZ (ADVOGADO)
VANESSA QUEIROZ (ADVOGADO)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42691
394
13/09/2021 13:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.612

RECURSO ELEITORAL 0600581-10.2020.6.16.0034 – Inácio Martins – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERNANI HORST VEREADOR
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0009964
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ - OAB/PR0035246
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0065041
RECORRENTE: ERNANI HORST
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR0087815
ADVOGADO: PEDRO DA SILVA QUEIROZ - OAB/PR0009964
ADVOGADO: VANESSA QUEIROZ - OAB/PR0035246
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0040502
ADVOGADO: ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - OAB/PR0065041
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO
PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA.
EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27
CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
SENTENÇA REFORMADA PARA APROVAR AS
CONTAS SEM QUALQUER RESSALVA E EXCLUIR A
MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO.

1. Por força do princípio da razoabilidade, o limite de valor
da cessão de veículo de propriedade do candidato para
uso na campanha deve receber igual tratamento aquele
dado às doações estimáveis em dinheiro feitas por
pessoas físicas, de modo que não se sujeita ao limite
estabelecido para os recursos próprios do candidato (art.
23, § 2º-A, da Lei 9.504/97 e art. 27, § 1º, da Resolução-
TSE 23.607/2019). Precedentes.

Num. 42691394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/09/2021 13:28:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091313283491900000041667984
Número do documento: 21091313283491900000041667984

2. Assim, excluído o valor da doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do recorrente,
não houve extrapolação dos limites estabelecidos para os
recursos próprios.

3. Como o valor estimado para a cessão do veículo não
extrapola o limite legal (R$ 40.000,00), não houve
excesso de doação.

4. Recurso Eleitoral conhecido e provido para aprovar as
contas sem qualquer ressalva e, em consequência, excluir
a multa aplicada na sentença.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ERNANI HORST, candidato ao cargo de vereador em Inácio Martins, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral de Irati/PR (ID 37190266) que julgou
suas contas aprovadas com ressalvas, condenando-o ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos em
relação ao total de despesas de campanha, neste caso, R$ 467,23 (quatrocentos e sessenta e
sete reais e vinte e três centavos).

Em suas razões recursais (ID 37190616), sustenta a recorrente que: a) o valor da
doação estimável por cessão de bem próprio não deve ser considerado para fins de cálculo no
limite imposto pelo art. 27, da Resolução n. 23.607/19; b) segundo o §3º, do art. 27, dessa
Resolução, o limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme
art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/1997); c) não houve extrapolação e nem excesso em
desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, devendo ser
afastada a multa e as contas eleitorais serem aprovadas sem ressalvas.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de
reformar a r. sentença, no sentido de aprovar as contas prestadas pelo recorrente;
sucessivamente, afastar a penalidade de multa imposta.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
Num. 42691394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/09/2021 13:28:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091313283491900000041667984
Número do documento: 21091313283491900000041667984

do recurso (ID36611166).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ERNANI HORST, candidato a
Vereador nas eleições de 2020, em Inácio Martins, em face da sentença pela qual suas contas
de campanha foram aprovadas com ressalva, com a imposição de pagamento de multa em razão
do excesso de R$ 467,23 (quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos),na
utilização de recursos próprios, já que o candidato aplicou R$ 1.698,00 de recursos próprios em
sua campanha, o que extrapola o limite fixado nas normas de regência.

Entendeu-se na sentença que a utilização de recursos próprios neste valor estaria
em desconformidade com o estabelecido no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
segundo o qual “o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer”,
devendo ser considerado nesse limite tanto o montante financeiro quanto as doações estimáveis
em dinheiro, nos termos do art. 5º da citada Resolução.

Segundo o Relatório Preliminar (ID 37189516), o valor dos recursos próprios supera
em R$ 467,23 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme o
seguinte quadro:

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios tem-se que,
analisando-se os demonstrativos da presente prestação de contas, foram os seguintes os
recursos próprios arrecadados pelo candidato: a) cessão de uso do veículo Fiat Toro Freadon,
estimada em R$ 500,00; e b) 02 depósitos, realizados nas datas de 09/10/2020 e 30/10/2020,
nos valores, respectivamente, de R$ 500,00 e R$ 698,00, totalizando R$ 1.198,00 em recursos
financeiros próprios.

Logo, os recursos próprios foram assim computados: R$ 500,00 de receitas
estimáveis em dinheiro e R$ 1.198,00 em recursos financeiros.

Intimado daquele relatório preliminar, o candidato sustentou não haver excesso,
justamente porque no valor de recursos próprios também estava computada doação estimável
em dinheiro, consistente no uso de veículo de propriedade do candidato.

LIMITE DE
GASTOS PARA O
CARGO (R$)
10% DO LIMITE
DE GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO
LIMITE DE
GASTOS
12.307,75
1.230,78
1.698,00
13,80
Num. 42691394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/09/2021 13:28:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091313283491900000041667984
Número do documento: 21091313283491900000041667984

Apreciando tais justificativas, no parecer conclusivo entendeu o setor técnico que
persistia a irregularidade, entendimento este que foi acolhido pela senteça.

Por sua vez, o candidato em seu recurso reitera o argumento de que as doações
estimáveis referentes a uso de bens móveis e imóveis do próprio candidato não se submetem ao
limite do art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do
mesmo dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A Lei 9504/97 assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

(...)

Na mesma linha, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

(..)

Conforme se denota, nos artigos acima transcritos é estabelecido o limite de 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de
financiamento com recursos próprios do candidato em 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.

No entanto existe uma exceção, prevista no § 7º do artigo 23 da Lei nº 9.504/1997,
relativamente aquelas doações estimáveis em dinheiro:

§ 7º O limite previsto no § 1o deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
Num. 42691394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/09/2021 13:28:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091313283491900000041667984
Número do documento: 21091313283491900000041667984

reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Tal exceção também é reproduzida pelo § 3º do art. 27 da Resolução de regência,
nos seguintes termos:

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 7º).

Nesse ponto, esta Corte já entendeu que, embora a redação do § 3º da citada
norma se refira ao caput, que trata das doações feitas por pessoas físicas não candidatas, por
coerência e razoabilidade, o tratamento dado às doações estimáveis de terceiros também deve
ser aplicado ao caso de bem de propriedade do próprio candidato.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.

1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo §
1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.

2. Recurso provido.

(TRE/PR – RE 0600638-69.2020.6.16.0085, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
08.04.2021, publicado no DJE nº 66, de 13.04.2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º
DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO PROVIMENTO
PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.

1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas físicas,
a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).

2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade.

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve ser
Num. 42691394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/09/2021 13:28:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091313283491900000041667984
Número do documento: 21091313283491900000041667984

considerado em conformidade com a legislação pertinente.

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença aprovando as contas.

(TRE/PR – RE 0600480-14.2020.6.16.0085 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 22/04/2021, publicado
no Diário da Justiça Eletrônico nº 80, de 29 de abril de 2021)

Logo, no presente caso, não houve a suposta extrapolação de R$ 467,22.

Assim, excluído o valor relativo à cessão do automóvel, tem-se que os recursos
próprios utilizados pelo recorrente se limitaram ao valor dos depósitos, ou seja, R$ 1.198, o que
não ultrapassa o limite estabelecido na legislação, que é de R$ 1.230,78, montante
correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo ao qual concorreu. Por outro lado, o valor
da cessão de seu veículo, estimada em R$ 500,00, também não extrapola o limite de R$
40.000,00, de modo que não há que se falar em excesso de doação.

Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso, a fim de aprovar as contas sem
ressalvas, afastando-se a multa imposta pela sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para APROVAR, sem
ressalvas, as contas prestadas por ERNANI HORST, referente às eleições de 2020, afastando-
se a multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600581-10.2020.6.16.0034 - Inácio Martins - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERNANI HORST
VEREADOR, ERNANI HORST
- Advogados do(a) RECORRENTE: CARLA QUEIROZ - PR0087815, PEDRO DA SILVA
QUEIROZ - PR0009964, VANESSA QUEIROZ - PR0035246, LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI
DOMINGUES - PR0040502, ANNIELE CAROLINE POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0065041 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 034ª ZONAL ELEITORAL DE IRATI PR

Num. 42691394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/09/2021 13:28:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091313283491900000041667984
Número do documento: 21091313283491900000041667984

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 09.09.2021.

Num. 42691394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/09/2021 13:28:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091313283491900000041667984
Número do documento: 21091313283491900000041667984